Tribunal: TJES
Processo: 0004559-69.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004559-69.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: CASSIO DE CARVALHO LOBAO e outros (4)

REQUERIDO: ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR e outros (8)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, ERRO MATERIAL
E OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO.
PARCIAL PROVI
MENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar ação rescisória, manteve decisão proferida em mandado de segurança que assegurou a candidatos a escolha de serventias em concurso público.
2. Alegação de omissão quanto a supostos vícios na dinâmica do julgamento, erro material na indicação do ano do edital do certame e omissão quanto ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à alegada nulidade do julgamento por participação e ausência de votos de magistrados; (ii) saber se há erro material na indicação do ano do edital do concurso mencionado na ementa; e (iii) aferir se há omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Entendimento do STJ.

6. O erro material caracteriza-se como aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. Entendimento do STJ.

7. Inexiste omissão quanto a dinâmica do julgamento da ação rescisória, mormente diante da ausência de prejuízo.

8. A participação de Desembargador que não assistiu a leitura do relatório ou aos debates é possível quando este se der por esclarecido, conforme previsão do Regimento Interno do TJES. Ainda que se considerasse o ato nulo, a participação de Desembargador não alteraria o resultado do julgamento.

9. A ausência, no julgamento de mérito, de Desembargador substituto que participou da votação das preliminares, é possível quando suficientes votos concordantes sobre todas as questões debatidas, segundo previsão do Regimento Interno do TJES, como no caso.

10. Existente erro material na indicação equivocada do ano do edital do concurso na ementa do acórdão, devendo ser corrigido de 2013 para 2006, sem alteração do conteúdo decisório.

11. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos parcialmente providos, apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão.

Tese de julgamento:

1. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

2. É possível a correção de erro material por meio de embargos de declaração, desde que não importe em alteração do conteúdo decisório.

3. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do TJES, art. 120, §§2º e 4º, art. 138, §8
o
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, REsp nº 1.987.106/BA, Rel. Min. Terceira Turma, j. 03/05/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÁSSIO DE CARVALHO LOBÃO E OUTROS
em face do acórdão do ID 15464842 que, ao apreciar a ação rescisória por eles interposta, manteve o acórdão proferido no mandado de segurança n° 0001220-88.2010.8.08.0000, que concedeu a segurança aos impetrantes para possibilitar a escolha de serventias ofertadas em concurso público.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
no acórdão quanto a vícios ocorridos na dinâmica do julgamento da ação rescisória, notadamente no que se refere à participação e colheita de votos de magistrados substitutos, os quais implicam nulidade por violação ao juiz natural;
(ii)
há
erro material
na ementa do acórdão, consistente na indicação equivocada do ano do edital do concurso, que constou como sendo de 2013, quando o correto é 2006; e
(iii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento

explícito de dispositivos legais e constitucionais, eis que o acórdão não enfrentou adequadamente as teses jurídicas suscitadas na inicial, especialmente no tocante ao art. 47 (atual art. 114 do CPC/2015) e art. 472, ambos do CPC/1973, ao art. 10, §2º, da Lei n° 12.016/2009, aos artigos 16, 39, inciso V e §2º, todos da Lei n° 8.935/1994, bem como ao art. 37 da Constituição da República.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

O erro material, por sua vez, caracteriza-se como aquele
“decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp n. 1.987.106/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Dito isso, no que concerne a alegação de omissão quanto aos vícios ocorridos no procedimento da dinâmica do julgamento do acórdão embargado, não merece prosperar.

Relata o embargante que quando iniciado o julgamento da ação rescisória, em 03/10/2024, participou do julgamento – e da votação das questões preliminares – a eminente Desembargadora Substituta Fernanda Correa Martins, em substituição ao eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca.

Ainda, participou do julgamento – e da votação das questões preliminares - o eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin, em virtude do afastamento do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Após pedidos de vista, em continuação do julgamento, no dia 06/02/2025, o eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca participou da votação do mérito da ação rescisória. Por outro lado, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira se absteve de pronunciar voto, invocando a regra do art. 120 do Regimento Interno do TJES.

Assim, alega o embargante que há dois vícios no procedimento (i) o primeiro decorrente da participou da votação do mérito pelo eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca e (ii) o segundo decorrente da ausência de participação do eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin na votação do mérito.

A situação apontada pelo embargante encontra disciplina expressa no Regimento Interno desta Corte, não havendo se falar em omissão ou vício no procedimento.

Quanto a participação do eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca na votação de mérito, verifica-se que a situação encontra amparo no art. 120, §2º, e art. 138, §8
o
, ambos do Regimento Interno do TJES, que autoriza a participação no julgamento do desembargador que não tenha assistido à leitura do relatório ou aos debates, desde que se der por esclarecido:

Art. 120 [...]

§2º Não participarão do julgamento os Desembargadores que não tenham assistido à leitura do Relatório ou aos debates,
salvo quando se declararem habilitados a votar
. [...]

Art. 138 [...]

§8º No julgamento que tiver sido interrompido por pedido de vista ou outra causa prevista em lei, não tomará parte o Desembargador que não houver assistido ao relatório,
salvo quando se der por esclarecido
. [...]

No caso, o eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca, ao participar do julgamento do mérito e proferir seu voto acompanhando o relator (fl. 3 do arquivo .pdf do id 15465526), deu-se por esclarecido, o que atende a exigência regimental e legitima sua atuação no julgamento, não havendo irregularidade a ser reconhecida.

No mais, não há prejuízo ao embargante pois ainda que se considerasse o ato nulo, a participação do eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca não alteraria o resultado do julgamento (17x6 pela improcedência).

No que diz respeito à ausência de colheita do voto do eminente Desembargador Substituto Carlos Moulin Lima, no julgamento do mérito da ação rescisória, igualmente não se verifica vício, porquanto observada a regra prevista no art. 120, §4º, do Regimento Interno do TJES, que estabelece a dispensa do voto caso obtido votos suficientes sobre a questão debatida:

Art. 120 [...]

§4º Se o Desembargador que houver comparecido ao início do julgamento, e que
ainda não tiver votado, estiver ausente, o seu voto será dispensado, desde que obtidos suficientes votos concordantes sobre todas as questões debatidas
.

Na hipótese, já havia número suficiente de votos para a formação da maioria (18x6 pela improcedência), o que autoriza a dispensa do voto do julgador ausente, sem qualquer comprometimento de validade do julgamento, dada a ausência de prejuízo ao embargante.

A propósito da discussão já se manifestou o STJ, a asseverar que a ausência de demonstração do prejuízo não conduz à nulidade do aresto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE CARGO. PRELIMINAR. QUÓRUM. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelas partes recorrentes, que visava desconstituir reenquadramento funcional da recorrida.

2. Apontam os recorrentes que, após iniciado o julgamento da Ação Rescisória, já contando com oito votos pela improcedência e cinco pela sua procedência, houve o pedido de vista por um dos Desembargadores. A nulidade suscitada embasa-se no fato de que a sessão de julgamento foi retomada cerca de 50 dias depois e nela não estavam presentes cinco dos desembargadores originários.

3.
Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, haja vista que não houve ofensa ao quórum na nova sessão de julgamento, tampouco demonstração de prejuízo, uma vez que dos cinco Desembargadores ausentes na sessão subsequente quatro já tinham registrado seus votos e a composição subjetiva do colegiado não sofreu alteração.

4.
Quanto ao Desembargador faltante que não votou, tratava-se do Presidente da sessão, que foi substituído por outro Desembargador, que não votou.

Ainda que votasse, sua participação seria irrelevante no resultado do julgamento (8 a 5), o que ressalta a ausência de prejuízo ainda que se considerasse o ato nulo
.

5. Em caso análogo, assim decidiu a Segunda Turma: "Excepcionalmente, a demora na retomada do julgamento, aliada à demonstração de prejuízo à defesa - mormente nos casos de mudança na composição do órgão julgador, ou de geração de obstáculos à sustentação oral - será causa de nulidade do aresto. No caso dos autos, o prejuízo não foi demonstrado, uma vez que, embora o julgamento tenha sido retomado 6 (seis) meses após o pedido de vista, o patrono da embargante já havia realizado sustentação oral após a leitura do relatório, e a composição subjetiva do colegiado não sofreu alteração relevante, ou seja, mudou-se apenas o Desembargador convocado, passando a vaga a ser ocupada pela em. Ministra Jane Silva, que não votou no segundo julgamento. Afastada a alegação de nulidade do julgamento" (EDcl no RMS 18.318/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/6/2012).

6. [...]. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.676.251/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 17/12/2018)

Noutro giro, no que se refere ao
erro material
, razão assiste à parte embargante, porquanto se verifica equívoco na indicação do ano do edital do concurso constante do Item VIII da ementa do acórdão (fl. 03 do arquivo .pdf do id 15465523), onde constou “2013”, quando o correto é “2006”, razão pela qual passo a corrigi-lo para que, onde se lê:

“[...] VIII. No edital do concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo de
2013
consta vedação expressa de que candidatos que já elegeram suas serventias façam escolha, ainda que surgidas vagas em virtude de desistência de posse. [...] ”

Leia-se:

“[...] VIII. No edital do concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo de
2
006
consta vedação expressa de que candidatos que já elegeram suas serventias façam escolha, ainda que surgidas vagas em virtude de desistência de posse. [...] ”

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é a hipótese dos autos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHE
S
PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão, nos termos do voto,

mantendo-o incólume em seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para acolhimento parcial dos embargos de declaração.